Tribunal: STF
Processo: RHC 234300
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no HC 828.133/RS, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA PARA O DECRETO PRISIONAL. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AVENTADA INOVAÇÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DETRIMENTO DO AGRAVANTE. PENDÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na medida em que vislumbrados pelas instâncias ordinárias, indícios mínimos acerca da autoria delitiva, a pretensão de reconhecimento de sua insuficiência para "justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus ou do recurso dele decorrente" (AgRg no HC n. 829.799/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe de 25/8/2023.) 



    2. Opera-se areformatio in pejus quando, em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal promove o agravamento da situação do acusado, o que não ocorre quando a Corte, sem agregar nas razões evocadas pelo Juízo singular para decretar a prisão, mantém a fundamentação na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal e relata a pendência do mandado de prisão expedido em desfavor do agente. 3. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 39, ID: 390a93ea)



    Os impetrantes informam que o paciente teve sua prisão preventiva decretada no bojo do expediente prisional n.º 5006256-37.2023.8.21.0023, e mantido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e pelo Superior Tribunal de Justiça,“por suposto triplo homicídio tentado, em que o ora paciente figuraria como um dos mandantes do delito.”



    Afirmam que a prisão preventiva não atenderia às provisões do art. 312 do CPP, pois teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. 



    Insistem que não haveria provas suficientes que liguem o paciente ao executor do crime ou demonstrem sua intenção de participar do delito. 



    Defendem que “o único elemento que aponta ao paciente o mando do delito apurado na origem é o segundo depoimento policial do confesso autor imediato – o menor infrator Kaik Garcia” (eDOC 44, ID: dc03c219, p. 3)



    Declaram que não há autos qualquer notícia no sentido de que o paciente esteja causando transtornos à colheita probatória a justificar a concessão do habeas corpus.



    Justificam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório. 



    Decido.



    As razões não merecem acolhimento.



    De início, verifico que o impetrante reitera questão contida no HC 233.534, de minha relatoria. Esta Corte é pacífica no sentido de não se admitir reiteração de pedido: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019) 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. Alegação de que os atos impugnados são distintos. Irrelevância. Os pedidos formulados nos distintos atos coatores são os mesmos, de modo a configurar mera reiteração. 3. Supressão de instância. 4. Agravo desprovido”. (AgR no HC 194.335, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.2.2021)



    Na ocasião, deixei de conceder a ordem pelo seguinte fundamento:



    “Conforme se verifica do decreto prisional, há fortes indícios de que o paciente “possui indiciamentos, dentre outros, por homicídios em Novo Hamburgo/RS, tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico e lavagem de capitais e organização criminosa pela DRACO de Pelotas/RS, investigação na qual restou comprovado que era um grande distribuidor de droga da facção Os Manos em toda a zona sul do Estado, encontrando-se atualmente em prisão domiciliar. KAIK G. ainda relatou que acima de KELINHO encontra-se LEMARQUE ARTIGAS, que ordenava todas os atentados.” (eDOC 3, p. 14)



    Ou seja, o decreto de prisão preventiva está devidamente fundamentado em dados concretos, não havendo, inclusive, que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais fundamentados na gravidade concreta do delito, apurada sobre elementos constantes dos autos, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022, e HC 211.284 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.5.2022, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A apresentação espontânea, por si só, não conduz ao afastamento da custódia preventiva, sobretudo quando presentes motivos que a justifiquem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente